Tribunal: TJBA
Processo: 0560193-76.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560193-76.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BARTOLOMEU CORREIA CALHEIROS

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR INATIVO. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE DEVE SER CONTABILIZADO DA PASSAGEM DO SERVIDOR PARA A INATIVIDADE. TRANSCURSO
SUSPENSO COM O PROTOCOLO DE REQUERIMENTO A
DMINISTRATIVO.
POSTULAÇÃO APÓS A INATIVAÇÃO E ANTES DO CURSO DE CINCO ANOS, QUE JAMAIS FOI ANALISADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA

PRESCRIÇÃO D
O
FUNDO D
O
DIREITO.
RECURSO PROVIDO.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
R
EVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO A TEOR DO
§4º, II,
DO ART.
85
DO
CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação
C
ível nº
0560193-76.2018.8.05.0001
, em que figura como Apelante
BARTOLOMEU CORREIA CALHEIROS
e como Apelado o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO
AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA